Tribunal: STF
Processo: HC 103305
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.



    1. O exame da alegada ausência de dolo e da ocorrência do denominado “furto de uso” demanda necessária discussão probatória, enquanto, para o trancamento da ação penal, é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do contexto de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração.



    2. Em sede de habeas corpus, somente de admite o trancamento da ação penal se demonstrada, de forma irretorquível, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a atipicidade da conduta.



    3. Na hipótese em exame, há fortes indícios da disposição da paciente de se apropriar dos objetos furtados, não preenchendo sua conduta os requisitos necessários à caracterização do furto de uso e o consequente reconhecimento de sua atipicidade. 



    4. Da análise dos documentos acostados à impetração, verifica-se que a falta das joias pela proprietária se deu em momento anterior ao da restituição - que ocorreu somente após intervenção policial -, aliada, ainda, ao fato de que a quantidade de bens subtraídos foi grande, não evidenciando o ânimo da subtração para simples uso a ponto de ensejar o trancamento da ação penal em comento.



    4. Ordem denegada.